Tribunal: TJDFT
Processo: 0717944-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0717944-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por ANDREA FAGUNDES CAMPOS DE SOUZA, em favor de PEDRO PAULO FELIX RIBEIRO (réu), em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, na Ação Penal n° 2020.01.1.006464-3, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID 17016117, a impetrante informa que o paciente foi apreendido com uma pequena porção de entorpecente (12,9g de cocaína e 10g de maconha), e uma pequena balança em forma de chaveiro. Afirma que o paciente é primário, tem 56 anos, possui curso superior e é aposentado, tenda renda lícita Aduz que não há comprovação, em concreto, da periculosidade do paciente e que é possível a substituição da prisão por outras medidas cautelares. Requer a concessão liminar de liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais e compromisso de não se ausentar do DF, nem mudar de residência sem prévia comunicação. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. Na decisão de ID 17016660, o Desembargador Plantonista Romeu Gonzaga indeferiu o pleito liminar. É o relatório. Conforme apontado pelo Desembargador Plantonista, há nos autos a notícia de que o paciente integra uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas, sendo que os policiais civis investigam o paciente e, inclusive, já realizaram interceptações telefônicas que comprovam a prática delitiva. Além disso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva no dia 20/06/2020, inexistindo excesso de prazo. Dessa forma, RATIFICO a decisão de ID 17016660, indeferindo o pedido liminar. Não consta dos autos a juntada da decisão objeto deste habeas corpus, sendo que apenas foi obtido acesso através do sistema de consulta deste Tribunal. Assim, INTIME-SE a impetrante para que junte a referida decisão aos autos. Após, requisitem-se as informações. Por fim, ao Ministério Público. Brasília-DF, 23 de junho de 2020 14:18:49. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator